Tribunal: TJSP
Processo: 2074118-44.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Embargos de declaração - Contradição e erro no julgado - Não ocorrência - Caráter infringente dos embargos interpostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta Colenda Câmara - Prequestionamento - Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados para fins de futura interposição recursal, bastando que as questões impugnadas sejam

Ementa:
Embargos de declaração - Contradição e erro no julgado - Não ocorrência - Caráter infringente dos embargos interpostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta Colenda Câmara - Prequestionamento - Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados para fins de futura interposição recursal, bastando que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma fundamentada - Embargos rejeitados.